Tribunal: TJDFT
Processo: 0749367-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749367-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALDENISSO DA SILVA, ALVIBRAS EMPRESA DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALVIBRAS EMPRESA DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA – ME e JOSÉ ALDENISSO DA SILVA, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que rejeitou a impugnação à penhora das cotas sociais do agravante, mantendo a constrição nos autos da execução de título extrajudicial. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de impugnação (ID 239379005) à penhora das cotas sociais do executado José Aldenisso da Silva, sócio da empresa Alvibras Empresa de Segurança e Serviços Ltda, formulado nos autos da presente execução de título extrajudicial. A parte executada sustenta que a penhora das cotas sociais comprometeria a continuidade das atividades empresariais, por se tratar de empresa de pequeno porte, cuja receita estaria diretamente vinculada à subsistência do sócio e de sua família. Contudo, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora de cotas sociais é medida legítima e encontra amparo nos artigos 835, IX e 861 do Código de Processo Civil, desde que esgotadas as demais tentativas de localização de bens penhoráveis, como se verifica no presente caso. As diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF restaram infrutíferas, não sendo localizados bens suficientes para garantir a execução. Diante desse cenário de frustração, a penhora das cotas sociais do executado se apresenta como medida excepcional, mas necessária e proporcional, nos moldes do artigo 789 do CPC, que estabelece que todo o patrimônio do devedor é suscetível de execução. Ademais, a penhora das cotas sociais não implica na dissolução da sociedade, tampouco viola o princípio da affectio societatis, uma vez que os demais sócios possuem direito de preferência na aquisição das cotas penhoradas, conforme previsto no artigo 861, §1o do CPC. A alegação de que a penhora comprometeria a continuidade da empresa não se sustenta, pois não foram juntados aos autos documentos que comprovem a alegada fragilidade financeira da sociedade ou a dependência exclusiva da atividade empresarial para a subsistência do executado. A simples alegação, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar a medida constritiva. Por fim, o princípio da menor onerosidade da execução deve ser interpretado em consonância com o princípio da efetividade da execução, não podendo ser utilizado como escudo para a inadimplência ou para frustrar a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e mantenho a penhora das cotas sociais do executado José Aldenisso da Silva na empresa Alvibras Empresa de Segurança e Serviços Ltda, nos termos da decisão de ID 231041008. Intime-se. Cumpra-se.” O agravante sustenta, em síntese, que a penhora das cotas sociais inviabiliza a continuidade da atividade empresarial, por se tratar de empresa de pequeno porte, cuja receita mensal constitui a única fonte de subsistência familiar. Defende a aplicação dos princípios da menor onerosidade da execução e da função social da empresa, bem como a impenhorabilidade dos rendimentos necessários à subsistência do devedor. A fundamentação jurídica do recorrente repousa na alegação de que a penhora das cotas sociais, por representarem a única fonte de renda do sócio, afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social da empresa e da menor onerosidade da execução, além de cláusula contratual que veda a transferência das cotas sociais a terceiros sem consentimento dos sócios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão que manteve a penhora das cotas sociais e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a penhora ou, subsidiariamente, determinar sua substituição por medida menos gravosa. Preparo no ID 78247919. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela recursal, exige-se a demonstração do perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora) e da plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, a penhora das quotas societárias pertencentes ao sócio devedor é expressamente prevista nos arts. 835, inc. IX e 861 do CPC e não contraria os princípios da affectio societatis, da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução. In casu, cumpre a parte devedora apresentar outro bem que possa assegurar o pagamento da dívida, e que seja menos oneroso, todavia, não há notícia de tal indicação de bens. As cotas sociais integram o patrimônio do devedor e têm expressão econômica, sendo instrumento legítimo para assegurar a efetividade da execução. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a penhora da participação societária em sociedade limitada unipessoal, desde que mantida a unipessoalidade e observada a subsidiariedade da medida (REsp 1.982.730/SP). Confira-se: “É possível a penhora, no todo ou em parte, da participação societária do devedor sócio de sociedade limitada unipessoal (independentemente de o capital social estar dividido ou não em quotas) para o adimplemento de seus credores particulares, mediante a liquidação parcial, com a correspondente redução do capital social, ou total da sociedade (arts. 1.026 e 1.031 do CC e 861 a 865 do CPC/2015), desde que mantida a unipessoalidade societária constante do respectivo ato constitutivo e a subsidiariedade dessa espécie de penhora disposta nos arts. 835, IX, e 865 do CPC/2015.” (REsp n. 1.982.730/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.) No mesmo sentido, julgado desta Corte: “A penhora de cotas sociais é admitida como medida subsidiária, nos termos dos arts. 835, IX, e 865 do CPC, desde que esgotadas as tentativas de localização de outros bens. O STJ firmou entendimento de que é possível a penhora da participação societária em sociedade limitada unipessoal, desde que mantida a unipessoalidade e observada a subsidiariedade da medida (REsp 1.982.730/SP).” (Acórdão 2033959, 0722729-36.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) Assim, nesta cognição sumária, não se verifica óbice à penhora das cotas sociais do agravante, desde que observados os requisitos legais, especialmente a subsidiariedade da medida e a manutenção da unipessoalidade da sociedade. Ademais, aparentemente, de uma leitura superficial dos autos, não veio documentos comprobatórios de que a penhora concretamente comprometem a subsistência do devedor e de sua família, não sendo suficiente a mera alegação. Desse modo, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, este alçado a requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator